Tribunal: TJES
Processo: 5001858-72.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001858-72.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DECOLAR. COM LTDA. e outros
RECORRIDO: MARILIO MENDONCA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001858-72.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
REDE ANDRADE NAVEGANTES HOTEL LTDA
RECORRIDO:
MARILIO MENDONÇA DA SILVA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS TURÍSTICOS E HOTELEIROS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE RESERVA PREVIAMENTE PAGA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL DEVIDAMENTE COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO DIANTE DOS TRANSTORNOS QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela REDE ANDRADE NAVEGANTES HOTEL LTDA contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor de MARILIO MENDONÇA DA SILVA, em razão de falhas ocorridas na execução dos serviços de hospedagem contratados.

2. A insurgência recursal, em síntese, busca afastar a responsabilidade reconhecida na sentença, bem como a condenação imposta, sustentando a inexistência de falha apta a justificar o dever de indenizar.

3. A controvérsia decorre de inequívoca relação de consumo, na qual o recorrido figura como destinatário final do serviço de hospedagem contratado, ao passo que a recorrente se enquadra como fornecedora de serviços. Nesse contexto, a responsabilidade civil é objetiva, fundada no risco da atividade, bastando a comprovação da falha na prestação do serviço e do dano experimentado pelo consumidor.

4. No caso concreto, restou suficientemente demonstrado que a reserva de hospedagem foi regularmente contratada e paga, tendo o recorrido comunicado previamente o atraso em sua chegada, circunstância que, ainda assim, culminou no cancelamento indevido da reserva, impedindo a fruição integral do serviço contratado.

5. Tal conduta evidencia prestação defeituosa do serviço, porquanto frustrou legítima expectativa do consumidor, que se viu privado da hospedagem previamente ajustada, sem solução adequada e eficaz no momento do ocorrido.

6. O dano material reconhecido na sentença encontra respaldo direto nos elementos constantes dos autos, que demonstram o prejuízo financeiro efetivamente suportado pelo recorrido em razão da não prestação do serviço contratado.

7. A condenação ao ressarcimento do valor correspondente à diária não usufruída revela-se medida de simples recomposição patrimonial, limitada ao prejuízo comprovado, não havendo qualquer excesso ou irregularidade no montante arbitrado pelo juízo de origem.

8. Inexistem, assim, fundamentos aptos a afastar ou reduzir a indenização material fixada, a qual se mantém estritamente vinculada à prova produzida.

9. A falha na prestação do serviço não se limitou a mero inadimplemento contratual. O cancelamento indevido da reserva, aliado à ausência de solução eficaz no momento da chegada ao hotel, submeteu o recorrido a situação de angústia, frustração e insegurança, em local diverso de seu domicílio, circunstâncias que ultrapassam o campo do simples dissabor cotidiano.

10. Nesse contexto, o dano moral resta caracterizado de forma objetiva, decorrendo do próprio ilícito, prescindindo de prova específica do abalo, uma vez que o constrangimento e o transtorno são evidentes.

11. O valor arbitrado em R$3.000,00 a título de compensação moral mostra-se adequado às particularidades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem importar em enriquecimento indevido da parte autora ou em penalidade excessiva à recorrente.

12. A sentença recorrida examinou corretamente os fatos e aplicou adequadamente o direito à espécie, reconhecendo a responsabilidade da fornecedora pelos danos causados ao consumidor, motivo pelo qual não merece qualquer reparo.

13. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

14.
CONDENO
o recorrente
REDE ANDRADE NAVEGANTES HOTEL LTDA
ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC e art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)